Tribunal: TJBA
Processo: 0501243-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501243-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILEUZA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE EMISSÃO DAS FATURAS DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao cumprimento de suposto acordo de parcelamento de débito, com emissão das respectivas faturas e restabelecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve formalização de acordo de parcelamento entre a consumidora e a concessionária, apto a gerar obrigação de cumprimento pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não apresenta prova documental idônea que demonstre a formalização do alegado acordo de parcelamento, limitando-se a indicar tratativas preliminares e registro de atendimento em órgão de defesa do consumidor.

A concessionária demonstra que o parcelamento foi apenas gerado para aprovação, sem posterior ratificação pela consumidora, razão pela qual não se aperfeiçoou qualquer obrigação contratual.

A ausência de formalização impede o reconhecimento do direito invocado, incumbindo à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não configurada violação à boa-fé objetiva, tampouco descumprimento contratual por parte da concessionária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível
nº 0501243-74.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDILEUZA COSTA DOS SANTOS e como apelado

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239